Tribunal: TJSP
Processo: 2278853-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Risco de dano grave e de difícil reparação e garantia do juízo não verificados – Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos - Embargos rejeitados*